Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-72.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002849-72.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 043.271.271-24 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ADEMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.044.789-44 (ASSISTENTE), JOSELITA FERNANDES DOS SANTOS LIMA - CPF: 299.200.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA-BASE DO TRÁFICO E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – PLEITO DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXACERBADA – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR NÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – ORIENTAÇÃO DO STJ – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM O COMANDO VERMELHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ARESTO DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DERIVADAS DO TRÁFICO – INERÊNCIA AO TIPO PENAL – ACÓRDÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 15 DO TJMT – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – MONITORAMENTO ANTECEDENTE – VISUALIZAÇÃO DA VENDA DE DROGAS PELO APELANTE/APELADO –

APREENSÕES DE
APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA DE ENTORPECENTES – HABITUALIDADE EVIDENCIADA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – ACRÉSCIMO DE NOVOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REPRIMENDA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NÃO EXPRESSIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSOS DESPROVIDOS.

A natureza e quantidade de drogas apreendidas podem legitimar o aumento da pena-base, consoante diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Todavia, a apreensão de 285g de maconha e 30g de pasta-base de cocaína não autoriza a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade, “
a despeito de não ser irrelevante, não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal
” (STJ, AgRg no HC 456440/RJ; AgRg no REsp 1947327/SC).

A conduta social e personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, “
porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
” (STJ, AREsp n. 1.311.636/MS).

Se o suposto envolvimento do apelante/apelado com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” não resultou suficientemente comprovado nos autos, esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046).

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas [destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais] são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA).

A investigação antecedente, visualização da venda de drogas praticada pelo apelante/apelado e apreensões de apetrechos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes, como balança de precisão e rolo de plástico filme, além de uma máquina de cartão de crédito/débito, evidenciam a habitualidade na mercancia ilícita e merecem a devida valoração para exame de tráfico privilegiado, visto que o benefício “
é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, Ap no 121338/2017).

O envolvimento reiterado em delitos, notadamente com condenação por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação do apelante/apelado a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF, que reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES). Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0040103-47.2017.8.11.0042.

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a oito anos de reclusão - justificam a manutenção do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), sobretudo se a quantidade de drogas apreendidas não se revela expressiva (STJ, AgRg no HC 709463/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002849-72.2021.8.11.0045- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

APELADO(S):

CLOVIS DOS SANTOS SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por CLOVIS DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE N.U

1002849-72.2021.8.11.0045
)
, que condenou CLOVIS DOS SANTOS SILVA
por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 69 do CP - (ID 114681557).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1) a natureza e quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base do tráfico acima do mínimo legal; 2) a personalidade e conduta social deveriam ser valoradas negativamente, na dosimetria do tráfico por se tratar de “
criminoso contumaz, conhecido das forças de segurança desde sua adolescência, faccionado de organização criminosa
”; 3) “
a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de drogas
”, a ensejar a depreciação das consequências do crime; 4) “
as circunstâncias dos delitos praticados pelo recorrido são extremamente graves e justificam a alteração do regime inicial para o fechado
”.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena-base [do tráfico] e estabelecido regime inicial fechado (ID 114681559).

CLOVIS DOS SANTOS SILVA sustenta que faria jus à minorante do tráfico privilegiado

por ser

“
primário, de bons antecedentes, não se dedicar à prática criminosa e muito menos integrar organização criminosa
”.

Pede o provimento para sejam reduzidas as penas [do tráfico].

Prequestiona “
o artigo 5o, XLVI, da CF
” (
ID
114681564
).

CLOVIS DOS SANTOS SILVA e a
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugnam pelos desprovimentos dos apelos opostos (IDs
114681563 e 114681572
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, Lei no 10.826/2003] - irresignações defensiva e ministerial. I) Recurso da defesa - Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à atividade criminosa - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do apelo. II) Recurso do Ministério Público - Pedido de aumento da censura basilar imposta ao réu, com consequente alteração do regime de cumprimento - procedência - quantidade expressiva da droga apreendida que justifica a majoração da reprimenda - com a alteração do quantum da pena, necessária a readequação do regime carcerário - manutenção do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 119880987)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS

[...] no dia 1o de abril de 2021, por volta das 10h40min, na residência situada na Rua Bérgamo, n.o 2299-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado CLOVIS DOS SANTOS SILVA, com consciência e vontade, após adquiri e receber de maneira escusa, tinha em depósito e guardava drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica
[...]

2o FATO: POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

[...] no dia 1o de abril de 2021, por volta das 10h40min, na residência situada na Rua Bérgamo, n.o 2299-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado CLOVIS DOS SANTOS SILVA, com consciência e vontade, possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, qual seja um revólver calibre. 38, 07 (sete) munições calibre. 38 e 09 (nove) munições calibre. 380, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ÇLOVIS DOS SANTOS SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da n.o Lei 11.343/2006; e do artigo 12, da Lei n.o 10.826/2003; em concurso material de delitos. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 114681503)

O Juízo singular dosou as penas do apelado/apelante nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI N. 11.343/2006)

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos idôneos e concretos para maiores reprovações.

Com efeito, indefiro o pedido do Ministério Público de majoração da pena base.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista a cópia da certidão de nascimento do acusado constante no id. 54594756, p. 12.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial, a qual foi considerada nesta decisão.

Assim sendo, considerando as circunstâncias atenuantes supracitadas, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto) para cada uma, encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo no 190 do STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Declarações das testemunhas alhures citadas, atestado que o acusado estava se dedicando à prática criminosa desde a adolescência.

- Declarações das testemunhas alhures citadas, atestado que o acusado estava praticando o tráfico ilícito de droga há tempo.

- Declarações das testemunhas alhures citadas, atestando que o acusado não estava exercendo atividade lícita.

- Declarações do acusado de que estava envolvido com a criminalidade desde a adolescência.

- Quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da droga.

- Apreensão de quantia, balança de precisão, máquina de cartão, rolo de plástico filme, aparelhos celulares, arma de fogo e munições.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12, DA LEI No. 10.826/2003

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos e idôneos para maiores reprovações.

Com efeito, indefiro o pedido do Ministério Público de majoração da pena base.

Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), haja vista a cópia da certidão de nascimento do acusado constante no id. 54594756, p. 12.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial, a qual foi considerada nesta decisão.

Assim sendo, considerando as circunstâncias atenuantes supracitadas, atenuo a pena base em 1/6 (um sexto) para cada uma, encontrando a pena provisória de em 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal por força da decisão firmada no Tema Repetitivo no 190 do STJ.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 06 (seis) anos.

Portanto, encontro a pena privativa de liberdade total de 06 (seis) anos.

Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

DAS PENAS DE MULTA FIXADAS

Por força do disposto no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia total de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

[...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 114681557)

Pois bem.

Analisam-se os recursos ministerial e defensivo, conjuntamente, por envolverem a dosimetria da pena do tráfico de drogas.

Na primeira fase, o
Juízo singular fixou a pena-base [do tráfico de drogas] em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa por não evidenciar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

De fato,
a natureza e quantidade de drogas apreendidas podem legitimar o aumento da pena-base, consoante diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, a apreensão de 285g (duzentos e oitenta e cinco gramas) de maconha e 30g (trinta gramas) de pasta-base de cocaína não autoriza a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade, “
a despeito de não ser irrelevante, não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal”
, segundo entendimento do c. STJ em casos de apreensões semelhantes – aproximadamente 163g de maconha e 54g de cocaína e 75g de maconha e 136g de cocaína – (AgRg no HC 456440/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 10.8.2021; AgRg no REsp 1947327/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.3.2022).

Quanto à conduta social e personalidade do agente, não se confundem com os antecedentes criminais, “
porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
” (STJ, AREsp n. 1.311.636/MS - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2019).

Por sua vez, o suposto envolvimento do apelante/apelado com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” não resultou suficientemente comprovado nos autos
,
de modo que esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2021).

Em relação às consequências sociais derivadas do tráfico de drogas [destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais], são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas como vetor negativo para agravamento da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020).

A propósito, anota-se o Enunciado Criminal 15 do TJMT: “
As [...] consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (www.tjmt.jus.br)

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a menoridade relativa e confissão espontânea, haja vista que o apelante/apelado possuía 18 (dezoito) anos de idade à época do fato e admitiu a mercancia ilícita perante a autoridade judicial (IDs 114678997 e
114681555), mas essas atenuantes não foram aplicadas porque suas incidências
conduziriam à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento adotado pelo juiz da causa deve ser conservado, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Inexistentes quaisquer circunstâncias agravantes, impõe-se preservar a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

No que tange à minorante do tráfico privilegiado pleiteada pela Defesa, os investigadores de Polícia Valdir Braga Martins e João Cleberson Rodrigues Soares realizaram campanas e monitoramento do apelante/apelado, por aproximadamente 3 (três) meses, e visualizaram, inúmeras vezes, a comercialização de drogas na residência e na modalidade
delivery
[realizava entrega com motocicleta] por ele, diretamente a usuários, especialmente no período noturno (Relatório de Investigação no 226/2021 – ID 114681451).

Atente-se que foram apreendidos, em sua casa, apetrechos comumente utilizados na mercancia de entorpecentes, como balança de precisão e rolo de plástico filme, além de uma máquina de cartão de crédito/débito, a evidenciar habitualidade na venda ilícita.

Essas circunstâncias, confirmadas pelos referidos agentes policias sob o crivo do contraditório, merecem a devida valoração para exame de tráfico privilegiado, visto que o benefício
“é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, Ap no 121338/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 22.2.2018).

Além disso,
o apelante/apelado possui condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, praticado, em tese, no dia
1o.9.2021
[por vender e manter em depósito pasta-base de cocaína e maconha], tendo decorrido o prazo para interposição do recurso em
6.3.2022
, embora não tenha sido certificado trânsito em julgado para Defesa (PJE N.U 1006964-39.2021.8.11.0045).

O envolvimento reiterado em delitos, notadamente com condenação por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação do apelante/apelado a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF, que
reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO – Relator: Min. Roberto Barroso – 9.12.2021; AgRg no HC 201617/AM – Relator: Min. Nunes Marques – 17.12.2021).

Nessa linha, o c. STJ também se posicionou no sentido de que
“as ações penais em curso, ainda que por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado
” (AgRg no HC 675.670/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Em sintonia com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.” (AP N.U 0012950-10.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Note-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020.

Por conseguinte, o apelante não faz jus à minorante, razão pela qual mantém-se as penas definitivas pelo tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobre o regime inicial, impugnado pelo Ministério Público de primeiro grau, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a oito anos de reclusão - justificam a manutenção do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’),
sobretudo porque a quantidade de drogas apreendidas não se revela expressiva [
285g de maconha e 30g de pasta-base de cocaína
].

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ:

“[...] tendo em vista a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a ausência de indicação da eventual gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC 709463/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2021)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022